Tribunal: STF
Processo: HC 250135
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. PESCARIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do STJ, não é cabível o exame de matérias formuladas diretamente nesta Corte – ocorrência de pescaria probatória no cumprimento de mandado de busca e apreensão –, sob pena de supressão de instância 2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivadas de nulidade as provas coletadas em busca domiciliar perpetrada em desfavor do paciente - para apuração de suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo -, e a restituição dos bens apreendidos, sob o argumento de que houve fishing expedition e “não [...] de mera ocorrência de ‘encontro fortuito de provas’ ou de ‘crime achado’”, porquanto “a Douta Autoridade Policial e seus investigadores, em desvio de finalidade, em extrapolação da determinação judicial, e aprofundando injustificadamente os constrangimentos suportados pelo defendido e sua namorada MARIA FERNANDA, mesmo após cumprida a finalidade da diligência, continuaram investigando a residência, realizando varredura em todo o imóvel e apreendendo objetos sem qualquer relação com os fatos apurados”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque, pelo que se extrai do próprio alegado e da documentação que instrui o presente feito, claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator.



    Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte, todavia, no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nessa mesma linha, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.2. Além disso, claramente constante no acórdão ora impugnado que o argumento em que lastreada a causa de pedir suscitada pelo impetrante – ilegalidade da busca e apreensão - não foi apreciado, pois dela não conheceu previamente o Tribunal de origem, no ato inquinado coator ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito que não foi examinado pelos juízos antecedentes, uma vez que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, in casu, duplo per saltum. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Ressalto ao impetrante ser vedado ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024. 



    4. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente